Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : HCCrim – HABEAS CORPUS No. Processo : 0704853-10.2021.8.07.0000 Impetrante(s) : ALDEMIR GALVÃO DA SILVA JUNIOR Paciente(s) : SEBASTIÃO GINUINO JUNIOR Relator : Desembargador JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado ALDEMIR GALVÃO DA SILVA JUNIOR, OAB/DF 53135, em favor de SEBASTIÃO GINUINO JUNIOR, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Narra o impetrante que o paciente teve seus benefícios externos suspensos, bem como foi transferido para o Centro de Internamento e Reeducação – CIR, em virtude de possível prática de falta disciplinar. Alega que já transcorreu o prazo legal para a instauração e conclusão do procedimento administrativo para apuração da transgressão, encontrando-se o apenado ilegalmente alocado naquele estabelecimento prisional. Pretende, assim, o restabelecimento dos benefícios externos e transferência do sentenciado para o Centro de Progressão Penitenciário - CPP (ID 23345297). O pedido liminar foi denegado (ID 23382481). Foram requeridas informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que noticiou ter sido proferida decisão de restabelecimento dos benefícios externos (ID 23658810). O impetrante apresentou petição informando que apesar da nova decisão, o paciente ainda não foi transferido para o CPP (ID 23673029). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 23828390). É o relatório. Decido. Consoante os documentos que instruem o feito, o paciente encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias (ID23658810 - págs. 4/7), tendo praticado, em tese, falta grave em 7.8.2020 (ID 23345302). Diante disso, o Juízo da Vara de Execuções Penais suspendeu os benefícios externos, sendo o sentenciado transferido do CPP para o CIR. Após a impetração do presente writ, o Juízo da VEP informou que, por decisão proferida em 25.2.2021, deferiu o restabelecimento dos benefícios externos em favor do paciente, porquanto superado o prazo previsto no artigo 138 do Código Penitenciário do DF para a apuração da falta disciplinar (ID 23658810). O impetrante apresentou petição informando que a decisão de restabelecimento dos benefícios externos não foi devidamente cumprida considerando que o paciente ainda não foi transferido para o CPP, presídio destinado aos apenados que gozam de trabalho externo ou saídas temporárias. Afirmou que na decisão o magistrado determinou fosse comunicado imediatamente o presídio CIR, entretanto a secretaria da vara informou o presídio errado. Após ter sido apontado o equívoco pela Defesa foi realizada a comunicação da decisão ao CIR, o qual, entretanto, não lhe deu cumprimento (ID 23673029). Verifico, contudo, que se não houve o imediato restabelecimento dos benefícios externos em cumprimento à decisão judicial, por ausência de providência da direção do estabelecimento prisional onde o sentenciado encontra-se alocado, tal insurgência deve ser realizada junto ao Juízo da VEP, ao qual compete a fiscalização dos presídios. Com efeito, não cabe a este Tribunal apreciar Habeas Corpus em que a autoridade coatora é o diretor do estabelecimento prisional, o qual tem seus atos subordinados ao Juízo de primeiro grau. Não tendo sido apreciada pelo Juízo da VEP a insurgência quanto ao não cumprimento da determinação de restabelecimento dos benefícios externos, a sua análise por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância. Ante o exposto, considerando que o pedido de restabelecimento dos benefícios externos, objeto do presente writ, já foi acatado pelo Juízo da VEP, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator